Tribunal: TJMT
Processo: 1011507-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011507-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Anulação, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALEX MONTANARI ORTOLAN (AGRAVADO), CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN - CPF: 847.084.171-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), COMERCIAL V L DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME - CNPJ: 03.137.734/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), NICOLINA DIAS DOS SANTOS AMORIM - CPF: 081.045.901-97 (AGRAVANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), ALEX MONTANARI ORTOLAN - CPF: 557.555.851-72 (AGRAVADO), CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN - CPF: 847.084.171-87 (AGRAVADO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO – COBRANÇA CONTRA PESSOA JURÍDICA REPRESENTADA PELO FALECIDO – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – REMESSA À VIA ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O FALECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os herdeiros não concordaram sobre o pedido de pagamento feito pela agravante, possível credora, de modo que, em aplicação ao art. 643 do CPC, o pleito é remetido às vias ordinárias.

2- Apesar de a agravante alegar eventual fraude, com desvio de patrimônio, tal fato deve ser comprovado, e não presumido, dependendo de procedimento próprio, a exemplo da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do CPC.

3- A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física do falecido, que era sócio da empresa. São as dívidas do espólio que serão objeto de cobrança, e não de eventual empresa que representou em vida, nos termos do art. 642 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011507-89.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NICOLINA DIAS DOS SANTOS AMORIM

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALEX MONTANARI ORTOLAN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NICOLINA DIAS DOS SANTOS AMORIM
contra decisão proferida em Ação de Pedido de Habilitação de Credito no 0011832-31.2017.8.11.0041 código 1221055 - 3a Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá
/MT, contra
o
ESPÓLIO DE ALEX MONTANARI ORTOLAN
, em que se indeferiu a habilitação.

A agravante diz que, “
Contrário ao que o julgador decidiu, não há critérios legais, para indeferir requerimento de habilitação do presente inventário, uma vez que a inventariante se utilizou de manobras com a tentativa de desaparecer com o que restaria de créditos referente a valores pertencentes a pessoa jurídica contratante
”.

Relata que “
A decisão agrava também contraria o Artigo 1.018 do Código Civil, uma vez que ao tempo dos pedidos de informações feitas pela Tabelião, não possuía qualquer poder a representante do espólio
”.

Entende que deve ser “
determinada a reserva do montante apresentado nos autos de No. 0011832-31.2017.811.0041, evitando-se assim, fralde a credora. Mesmo que tal entendimento seja para futura demanda, uma vez que os valores devidos já foram reconhecidos pela representante do Espólio de Alex Montanari Ortolan
”.

Requer o provimento do recurso “
para declarar apta a habilitação da Agravante como credora no Espólio de Alex Montanari Ortolan
” (id. 131611199).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 135045169).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NICOLINA DIAS DOS SANTOS AMORIM
contra decisão proferida em Ação de Pedido de Habilitação de Credito no 0011832-31.2017.8.11.0041 código 1221055 - 3a Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá
/MT, contra
o
ESPÓLIO DE ALEX MONTANARI ORTOLAN
, em que se indeferiu a habilitação.

Eis o teor da decisão agravada:

“Vistos.

Cuida-se de Ação de Habilitação de Crédito proposta por Nicolina Dias dos Santos, em face do Espólio de Alex Montanari Ortolan.

Aduz ser credora do espólio, tendo em vista contrato firmado com o falecido, no valor de R$ 816.641,32 (oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos).

Na decisão de id 25351732, foi determinada a intimação dos herdeiros.

Na movimentação n. 25351734, os requeridos apresentaram impugnação, aduzindo que a tratativa alegada pela requerente, não foi formalizada com a pessoa física do de cujus, mas pela pessoa jurídica JBF Consultoria Tributária Corporativa Ltda.

Na movimentação de id 25351843, a requerente se manifestou, defendendo a reserva de bens do espólio, para a garantia do pagamento da dívida.

É o necessário à análise e decisão.

Consigno que a avença celebrada entre a autora e a pessoa jurídica JBF Consultoria Tributária Corporativa Ltda, representada pelo falecido Alex Montanari Ortolan, está acostada ao id 25351731.

Dali extrai-se que a requerente se tornou credora do Estado de Mato Grosso, em razão de uma desapropriação, sendo que lhe foram conferidos como pagamento, precatórios, que poderiam ser livremente negociados pela requerente, como de fato foi feito, por meio da negociação comprovada nos autos.

Entretanto, não obstante as alegações da requerente, não há dúvida que a avença firmada, na qual ela cedeu seus créditos de precatório, foi entabulada entre a autora e a pessoa jurídica JBF Consultoria Tributária Corporativa Ltda, que à época, era administrada pelo senhor Alex (de cujus).

Sobre a habilitação de crédito manejada pela autora, dispõe o art. 643, do Código de Processo Civil que:

Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

No caso, observa-se que os herdeiros do falecido impugnaram o pleito da requerente, e, pela dicção do art. supracitado, havendo divergência quanto à existência da dívida, inviável que seja requerido o recebimento pela via da habilitação de crédito.

Não só. Revela-se inapropriado também o pedido de habilitação de crédito nos autos do inventário do sócio falecido, posto que, quando assinou a avença com a autora, não o fazia em nome próprio, mas representando a pessoa jurídica da qual era representante, de maneira que o patrimônio daquele, não se confunde com o da pessoa jurídica na qual constava no quadro societário.

Assim, é patente a ilegitimidade passiva.

[...]

Em face do exposto, indefiro o pedido de habilitação de crédito, ante a ilegitimidade do espólio do falecido Alex Montanari Ortolan.

Considerando que houve impugnação por parte dos requeridos, condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 3.000,00 (três mil reais). Contudo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, o pagamento ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.”

De fato, os herdeiros não concordaram sobre o pedido de pagamento feito pela agravante, possível credora, de modo que, em aplicação ao art. 643 do CPC, o pleito é remetido às vias ordinárias:

“Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.”

Ademais, depreende-se que o contrato que se pede a exigibilidade se refere à agravante e à empresa JBF CONSULTORIA TRIBUTÁRIA CORPORATIVA LTDA, a qual o falecido assinou como seu representante (id. 25351731, p. 02).

Apesar de a agravante alegar eventual fraude, com desvio de patrimônio, tal fato deve ser comprovado, e não presumido, dependendo de procedimento próprio, a exemplo da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do CPC:

“
Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.”

A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física do falecido, que era sócio da empresa. São as dívidas do espólio que serão objeto de cobrança, e não de eventual empresa que representou em vida, nos termos do art. 642 do CPC:

“Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores
do espólio
requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.”

Portanto, o pedido de habilitação encontra óbice legal.

Neste sentido:

“INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CREDOR TRABALHISTA DA PESSOA JURÍDICA DA QUAL O DE CUJOS INTEGRA QUADRO SOCIETÁRIO. PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA É PRÓPRIA, NÃO HAVENDO CONFUSÃO COM O PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INEXITÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. O ESPÓLIO NÃO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DAS EMPRESAS NAS QUAIS O FALECIDO ERA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO ESPÓLIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a possibilidade de habilitação de crédito de dívida da empresa no inventário de sócio proprietário. 2.
Consoante disposto no arts. 133 seguintes do CPC/2015, a desconsideração da personalidade jurídica depende de prévia instauração de incidente específico, exceto quando postulada na inicial, com a citação dos sócios e estabelecimento do contraditório. 3. Por sua vez, o § 4o do art. 795 do CPC/2015 estabelece que "[p]ara a desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código", o qual é dispensado somente quando o pedido for formulado diretamente na petição inicial (art. 134, § 2o, do CPC/2015), o que não se verifica no caso dos autos. 4. Na hipótese dos autos, por inexistir decisão judicial desconsiderando a personalidade jurídica da empresa, não se faz cabível a habilitação de crédito junto ao inventário do sócio-proprietário da empresa, diante da incomunicabilidade do patrimônio dos sócios com o da empresa.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a verba honorária em favor dos advogados da parte recorrida, "haja vista que a referida verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso". 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
(TJ-PE - APL: 5181815 PE, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 06/06/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2019.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DÉBITO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL O FALECIDO ERA SÓCIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. I
- A habilitação de crédito em sede de inventário refere-se exclusivamente às dívidas do espólio, conforme inteligência do art. 642 do CPC, não abarcando débitos da pessoa jurídica da qual o falecido era sócio, portanto correta a sentença que extingue o processo de habilitação sem exame de mérito por ilegitimidade, nos termos do art. 485, VI, do CPC. II - A sociedade, ainda que unipessoal, apresenta personalidade jurídica distinta da pessoa de seu sócio, não se confundindo o patrimônio da pessoa jurídica com o da pessoa física, que somente é atingido em caso de desconsideração da personalidade jurídica
. III - São devidos honorários advocatícios nos processos de jurisdição voluntária nos casos em que há resistência ao pedido. Precedentes do STJ. IV - Negou-se provimento ao recurso.”
(TJ-DF 07290364720188070001 DF 0729036-47.2018.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 29/05/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/06/2019).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022